Tribunal: STF
Processo: HC 241075
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº  887.099, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Em sentença, o juízo procedeu à desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, determinando a redistribuição do feito ao Juizado Especial Criminal.



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o paciente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente. 



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação pelo crime de tráfico e no afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Aduz que “todos os elementos de prova convergem para ‘trazer consigo’ entorpecentes para consumo próprio, aliás como o próprio Paciente confessou em todos os momentos”, ressaltando que “a quantidade de drogas é totalmente favorável ao Paciente, apesar da existência de outros tipos de droga (cocaína e crack), além da maconha, todas foram apreendidos em ínfima quantidade”.



    Argumenta, ainda, que “visto que o ato infracional não constitui crime e não gere pena, não há que se falar em dedicação a atividade criminosa”, de modo que “não serve de fundamento para comprovar dedicação à atividades criminosas, tampouco uma suposta habitualidade no comércio ilegal, a ponto de afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer que seja o conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus para: 



    1 – Desclassificar a conduta do Paciente, para a descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, a fim de retornar a r. sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau. 



    2 – A aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e, com a diminuição de pena operada, seja fixado tanto o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como seja realizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em favor do Paciente.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica de todos os fundamentos do decisum combatido; limitou-se a repetir a tese já refutada no habeas corpus aqui impetrado em seu favor, bem como afirmar que as matérias em análise não demandam revolvimento fático-probatório. 



    Conquanto tenha havido erro material na citação do writ da relatoria da Ministra Laurita Vaz, o qual, na verdade, foi o HC n. 781.589/SP, e não o HC n. 781.099, vejam que as alegações do agravante foram devidamente decididas de acordo com os precedentes desta Corte Superior, como se observa deste trecho do decisum (fls. 71/72):



    [...]



    Com efeito, a pretensão da defesa quanto à desclassificação do crime de tráfico de drogas não encontra amparo na cognição do writ constitucional. É inadmissível, neste âmbito, o reexame de testemunhos ou de qualquer outra prova para se chegar à conclusão de que não ficou demonstrada a existência do crime. 



    Ademais, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do ato infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição (AgRg no HC n. 687.590/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 



    Afora isso, nota-se do acórdão vergastado que a não aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 se deu não só pelo histórico criminal do agravante, mas também pelas circunstâncias do crime que, de acordo com as instâncias ordinárias, evidenciaram o envolvimento dele com o crime organizado. 



    Portanto, uma vez afastado o redutor com o fundamento de que o agravante se dedicava a atividades criminosas, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus (HC n. 420.837/SP, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 1º/12/2017) - (AgRg no HC n. 706.273/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/4/2022). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 768.322/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/8/2023.



    É inviável, portanto, o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes (AgRg no AREsp n. 936.228/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2017). 



    Diante da incidência da Súmula 182/STJ, não conheço do agravo regimental.”  



    No que tange ao pleito de desclassificação do delito, verifico que o Tribunal a quo limitou-se a apontar que “a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do ato infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição”.



    Deveras, o habeas corpus não se consubstancia na via adequada ao exame da pretendida desclassificação, porquanto eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA OBTIDA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 238.498-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/04/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 238.525-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe de 12/4/2024)



    Noutro giro, no que concerne à aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que se comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Precedentes. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 208.204-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/2022)   



    Na espécie, o benefício do tráfico privilegiado foi afastado em razão de o paciente dedicar-se a atividades criminosas, tendo o Superior Tribunal de Justiça destacado que “a não aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 se deu não só pelo histórico criminal do agravante, mas também pelas circunstâncias do crime que, de acordo com as instâncias ordinárias, evidenciaram o envolvimento dele com o crime organizado”. 



    Destarte, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. Mostra-se idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão de que o “maquinário e aparelhos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, apreendidos na residência, evidenciam organização e estrutura da atividade criminosa”. 4. Agravo interno desprovido. (HC 210.563-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/6/2022)  



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido. (HC 211.408-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022)  



    Desta sorte, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. 



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente